Tribunal: TJDFT
Processo: 0724597-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724597-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA PAGNANELLI VALADARES, ALEXANDRE JOSE GALVAO VALADARES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G,H D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABÍOLA PAGNANELLI VALADARES e ALEXANDRE JOSÉ GALVÃO VALADARES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G, H: “A parte executada/requerida protocolou a exceção de préexecutividade de ID 148118928, com várias alegações. Os Autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (ID 149420040). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que não há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte executada/requerida, e que o valor atualizado da dívida também não atinge o montante apresentado pela parte exequente/autora. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 149420040), sendo que o valor da dívida atualizado até 02/2023 consiste em R$ 9.472,75 (nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos).” Os Agravantes sustentam a decisão agravada carece de fundamentação, pois empregou conceito jurídico indeterminado sem fazer qualquer relação com o caso concreto e não enfrentou os argumentos deduzidos na petição de ID 150593681. Salientam que, apesar da exclusão de duas parcelas pagas, os cálculos da Contadoria incluíram indevidamente os acréscimos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Acrescentam que os cálculos da Contadoria divergem dos valores apontados por ambas as partes. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reconhecer a nulidade da decisão agravada e a incorreção dos cálculos homologados”. Preparo recolhido (IDs 48096905 e 48096906). É o relatório. Decido. A decisão agravada aparentemente não padece de ausência ou deficiência de fundamentação. Atende ao princípio da motivação, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea, conquanto sucinta. É o que se verifica na espécie, na medida em que a decisão agravada concluiu pela convergência dos cálculos da Contadoria com o título judicial que embasa o cumprimento de sentença. Também não se verifica, no plano da cognição sumária, o cômputo indevido de valores pagos ou bloqueados (ID 149420040), nem de inclusão irregular de acréscimos legais. Somente depois do contraditório e de uma incursão probatória mais ampla poder-se-á concluir pela incorreção dos cálculos da Contadoria. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência e requisitem-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator